Tribunal: STF
Processo: PPE 1085
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE  SUBSTITUIÇÃO/REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. CIRSCUNSTÂNCIAS DO CASO. INDEFERIMENTO.



    1. Em 2.3.2023, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo Delegado de Polícia Federal Daniel de Albuquerque Franca dos Anjos, representou pela prisão cautelar para fins de extradição em desfavor do nacional italiano Carlo Riefoli, porque condenado, “[d]e acordo com as autoridades italianas, entre 01 de janeiro de 2002 e 31 de dezembro de 2012”, naquele país, por quatro crimes devidamente descritos na difusão vermelha n. A-3825/4-2021 (fls. 8 e 12, e-doc. 12).



    2. Em 3.3.2023, depois da manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (fls. 23-26, e-doc. 12), decretei “a prisão preventiva de Carlo Riefolli, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017”.



    3. Em 8.3.2023, foi comunicado o cumprimento, naquela data, do mandado de prisão, sendo a audiência de custódia realizada, por delegação, em 10.3.2023.



    4. Em 17.3.2023, a Décima Terceira Vara Federal de Curitiba devolveu a carta de ordem cumprida, via Central do Cidadão, em razão de problemas com o malote digital (Processo n. 5013967-24.2023.4.04. 7000) (e-doc. 26 e e-docs. 29 e 30). 



    5. Em 10.4.2023, a defesa de Carlo Riefoli informou estar ele, naquela data, “recolhido no Complexo Médico Penal em Pinhais, Paraná” e requereu “a REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR decretada em 3 de março de 2023 (Peça n.º 4), mediante a substituição ou não por medidas cautelares diversas (...) com fulcro no art. 86 da Lei n.º 13.445, de 2017 (Lei da Migração), e no § 6.º do art. art. 282 e no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 31).



    Afirmou que “a manutenção da prisão cautelar de CARLO RIEFOLI, ora PETICIONANTE, é desnecessária e ilegítima, visto que: (i) o PETICIONANTE é portador de Adenocarcinoma de Próstata localmente avançado (CID – C61), necessitando de cuidados médicos específicos, inclusive com recomendação cirúrgica imediata; (ii) o PETICIONANTE possui endereço fixo, ocupação lícita e família constituída no Brasil; (iii) o pedido de prisão e a decisão que a decretou são – com o máximo respeito – genéricos e partem de presunções não comprovadas nos autos; e (iv) a finalidade pretendida com a prisão já foi alcançada: localizar o PETICIONANTE para subsidiar o início do processo de extradição” (fl. 1, e-doc. 31).



    Sustentou que “a medida mais adequada ao caso é a revogação da prisão. Subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas à prisão — v.g. monitoração eletrônica e/ou recolhimento domiciliar —, se mostra suficiente para manter a cautelaridade necessária ao prosseguimento do futuro pedido de extradição” (fl. 2, e-doc. 31).



    Informou que, “[r]ecentemente, em 05/04/2023, CARLO RIEFOLI foi transferido ao Complexo Médico Penal de Pinhais, onde permanece à disposição das Autoridades”.



    Aduziu que o “PETICIONANTE é portador de câncer de próstata (CID – C61) (Doc. 1) e necessita de cuidados médicos especializados incompatíveis com a realidade do cárcere. Soma-se a isso o fato de o PETICIONANTE possuir 59 (cinquenta e nove) anos de idade, tornando-o ainda mais debilitado 15. 



    Nesses casos, o Código de Processo Penal permite, no inciso II do art. 318, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o custodiado estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave”.



    Asseverou ser desnecessária a manutenção da prisão preventiva porque “[a]s condições pessoais de CARLO RIEFOLI demonstram a desnecessidade de segregação em situação análoga ao regime fechado, ausente qualquer risco à execução de eventual ordem de extradição (...)” e que ele “possui registros migratórios no Brasil desde o ano de 2008 e reside fixa e regularmente na cidade de Campo Largo, à Rua Maria Cecato Bonato, n.º 317, CEP n.º 83.607-311 (Doc. 2). O PETICIONANTE mantém união estável com a Sra. Angelita Cruz Barbosa, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 906.486.419-53 (Doc. 3). 



    23. Ainda, CARLO dispõe de ocupação lícita em Curitiba, em empresa devidamente registrada junto às Autoridades competentes e com sede na Rua Visconde do Rio Branco, n.º 1488, Centro, CEP 80420-210 (Doc. 4). 



    24. Afora os laços de fixidez com o Brasil, especialmente no Estado do Paraná, o PETICIONANTE não possui outros registros de antecedentes criminais além daqueles que fundamentaram o pedido de sua prisão preventiva para fins de extradição” (fls. 7, e-doc. 31).



    Requereu, “inaudita altera parte, [fosse] autorizado a CARLO RIEFOLI responder ao futuro processo de extradição em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas” (fls. 10, e-doc. 31).



    6. Em 13.4.2023, determinei fossem os autos com vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre o pedido da defesa.



    Em 20.4.2023, os defensores do extraditando voltaram a peticionar informando o agendamento de “procedimento cirúrgico de “prostatectomia radical”, a ser realizado pelo médico Dr. Luciano Carneiro Stunitz, nas dependências do Hospital Marcelino Champagnat3 , em Curitiba/PR” e reiterando o pedido de revogação da prisão preventiva “sobretudo diante da iminência de intervenção cirúrgica, bem como da necessidade de cuidados pós-operatórios incompatíveis com o cárcere” .;



    7. Em 24.4.2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: 



    “ (...)



    a) pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo extraditando, com a manutenção de sua prisão cautelar para fins de extradição; 



    b) pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que providencie informações a respeito das condições de saúde do extraditando e da possibilidade de seu tratamento nas próprias dependências da unidade em que se encontra custodiado” (grifos nossos)).



    8. Em razão dos argumentos expostos pela defesa e pela Procuradoria-Geral da República, determinei a requisição urgente de informações sobre a condição de saúde de Carlo Riefoli à autoridade responsável por sua custódia, na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Curitiba/PR.



    9. Em 26.4.2023, a Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná encaminhou mensagem acusando o recebimento do Ofício n. 5353/2023 e informando o número de protocolo e os telefones de contato, sem anexos.



    10. Em 27.4.2023, foram encaminhadas a este Supremo Tribunal informações sobre as atuais condições de saúde do extraditando e laudo médico, que foi anexado (e-doc. 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. No presente caso, o extraditando foi preso no dia 8.3.2023. Em 10.4.2023, a defesa de Carlo Riefoli informou estar ele, naquela data, “recolhido no Complexo Médico Penal em Pinhais, Paraná” e requereu “a REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR decretada em 3 de março de 2023 (Peça n.º 4), mediante a substituição ou não por medidas cautelares diversas (...) com fulcro no art. 86 da Lei n.º 13.445, de 2017 (Lei da Migração), e no § 6.º do art. art. 282 e no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 31).



    12. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:



    “6. No caso examinado, o Requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional italiano Carlo Riefoli. 



    O fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. 



    7. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    8. Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 33/2023/CGCPOL/DCI/PF, de 2.3.2023, a solicitação da apreciação do pedido “em caráter de URGÊNCIA, tendo em vista que, embora o(a) (s) procurado(a)(s) seja passível de localização, nada garante que tal situação perdurará pois, sabedor(a) (e)(s) de que é(são) procurado(a)(s) pelas autoridades dos Estados Unidos e da gravidade do crime pelo qual deve foi condenado naquele país, poderá evadir-se e deslocar-se para local incerto e não-sabido, dificultando ou mesmo impossibilitando nova localização” (fl. 6). 



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Carlo Riefolli, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e como manifestado pela Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (fl. 4, e-doc. 4).



    13. Como anotado, não se comprova mudança no quadro fático, pelo que não seria juridicamente suficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente, como se expõe também na manifestação do Ministério Público.



    14. Quanto à alegação de que a manutenção da prisão cautelar de Carlo Riefoli seria desnecessária e ilegítima, sob os argumentos de que “(i) o PETICIONANTE é portador de Adenocarcinoma de Próstata localmente avançado (CID – C61), necessitando de cuidados médicos específicos, inclusive com recomendação cirúrgica imediata; (ii) o PETICIONANTE possui endereço fixo, ocupação lícita e família constituída no Brasil; (iii) o pedido de prisão e a decisão que a decretou são – com o máximo respeito – genéricos e partem de presunções não comprovadas nos autos; e (iv) a finalidade pretendida com a prisão já foi alcançada: localizar o PETICIONANTE para subsidiar o início do processo de extradição” (fl. 2, e-doc. 31), tem-se nos autos o laudo médico subscrito pelo diretor clínico do Complexo Médico Penal, Dr. Francisco Santos, CRM-PR n. 18391, nos seguintes termos:



    “Aos 27 de Março de 2023. Nas dependências do Complexo Médico Penal, faço laudo médico do réu (a) Carlo Riefoli, 59 anos e respondendo Ofício nº 5354'2023, informamos o seguinte: Sobre estado de Saúde. Trata-se paciente com Neoplasia de Próstata (Adenocarcinoma), conforme informação do Drº Luciano Stunitz CRM 17888 PR, médico assistente externo. Plano cirúrgico para Maio de 2023, no Hospital Marcelino Champagnat, Curitiba PR. Pós operatório necessita de cuidados específicos. Cirurgia de moderado risco não sendo possível prever complicações pós operatório e recuperação nesta unidade Complexo Médico Penal de Pinhais PR. Porém pacientes oncológicos no Complexo Médico Penal no momento atual podem evoluir com limitações de cuidado de saúde (consultas com especialidades, adequação de tratamento posterior cirúrgico como quimioterapia e radioterapia e exames complementares)” (fl. 2, e-doc. 55 - grifos nossos).



    Das informações prestadas pelo Complexo Médico-Penal, onde o extraditando recebeu atendimento em 5.4.2023, verifica-se que o estrangeiro vem recebendo tratamento médico adequado, com previsão de procedimento cirúrgico para maio de 2023. 



    Essa não pode ser circunstância excepcional apta a afastar a manutenção da prisão preventiva do extraditando. 



    15. O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Pelos elementos fáticos apresentados e dos dados processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    16. A despeito dessa impossibilidade de deferimento de se relaxar a prisão decretada, há de ser assegurado que o extraditando Carlo Riefoli seja conduzido ao local de atendimento médico para consulta, eventual internação para intervenção cirúrgica e demais cuidados específicos não fornecidos pelo estabelecimento prisional no qual está acautelado. Para tanto, necessário seja escoltado, sob a constante fiscalização de agentes da Polícia Federal, até a finalização dos procedimentos, salvo se o Superintendente Regional da Polícia Federal em Curitiba/PR entender por adotar medidas diversas igualmente eficazes para assegurar a custódia do extraditando. Se for essa a situação, as providências adotadas deverão ser comunicadas a esse Supremo Tribunal.



    17. Deve ser também realçado, se vier a ser deferido o pedido de extradição, segundo dispõe o §1º do art. 95 da Lei n. 13.445/2017, a entrega do estrangeiro ficará condicionada ao seu estado de saúde:



    “§ 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial”.



    18.  Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando, mas determino seja assegurado a ele o direito aos cuidados médicos necessários para garantia de sua saúde, tratamentos médicos, incluídos os procedimentos cirúrgicos se for o caso, para tanto se adotando as medidas de vigilância com escolta enquanto tanto se fizer mister.



    19. Comuniquem-se, com urgência, a Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba/PR, o Governo da Itália, o Ministério da Justiça e o Procurador-Geral da República, fornecendo-lhes cópia da presente decisão.  



    20. Reitere-se o Ofício n. 5353/2023, ao Superintendente Regional da Polícia Federal, em Curitiba/PR.



    Oficie-se.



    Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora